Tribunal: TJBA
Processo: 8052543-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052543-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BRENO DE ARAUJO DOS SANTOS e outros

Advogado(s): THIAGO PINHEIRO SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
PRISÃO
TEMPORÁRIA
.
OPERAÇÃO “MOTOBOSS”.
SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE HOMICÍDIOS, TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS DELITOS
. TESE

DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL. IDONEIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DO ENCARCERAMENTO PARA A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. PACIENTE FORAGIDO. HABEAS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

1.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO PINHEIRO SILVA
(
OAB/SE nº 10.065
)
, em favor d
o Paciente
BRENO DE ARAÚJO DOS SANTOS,
apontando como Autoridade coatora a
MM. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A discussão consiste em

(i)

verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão temporária do
Paciente;
(ii)
analisar a tese de negativa e autoria e os pedidos de produção de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

N
o que toca à tese
defensiva de negativa de autoria aventada pelo Impetrante, não é possível, na via estreita do Habeas, conhecer de tal pedido, porquanto exigiria dilação probatória, incompatível com o rito do remédio heroico.

4.
Especificamente sobre o ora Paciente
BRENO DE ARAUJO DOS SANTOS,
a representação da Autoridade Policial narrou que, “
domiciliado no município de São Francisco/SE, de acordo com pesquisas em sistemas e fontes abertas, consta como suposto autor do crime de tráfico de drogas em boletins de ocorrência e é beneficiário de recursos financeiros do Governo”,
demonstrando que, com base no RIF, ele recebeu R$ 40.000,00
do coinvestigado EVERTE SOUZA DOS SANTOS,
R$35.500,00 da coinvestigada FRANCIELE SILVA DOS SANTOS
e
R$35.500,00
da coinvestigada
FERNANDA SILVA DOS SANTOS.
Logo, há indícios suficientes da participação do Paciente na ORCRIM sob investigação,
e a tese defensiva deduzida através do presente
writ
, no sentido de que a conta para a qual foram transferidos
R$ 40.000,00
do coinvestigado EVERTE SOUZA DOS SANTOS,
R$35.500,00 da coinvestigada FRANCIELE SILVA DOS SANTOS
e
R$35.500,00
da coinvestigada
FERNANDA SILVA DOS SANTOS
não seria de titularidade do Paciente, indubitavelmente, exige dilação probatória,
media inviável na via estreita do remédio heroico.

5
.
A
investigação no bojo da qual foi decretada a prisão temporária do Paciente indica sua participação em organização criminosa voltada à prática de lavagem de capitais,

homicídios qualificados e tráfico,
crime
s

albergados pelo
art. 1º, inciso III, alínea
s “a” e
“n”,
da Lei n.º 7.960/89
.
A
decisão combatida possui fundamentação concreta, demonstrando a presença dos requisitos necessários para a decretação da medida extrema,
porquanto, diante da complexidade da ORCRIM, a prisão temporária de seus supostos membros é imprescindível para a continuidade das investigações
.
Ademais,
existindo
outras
medidas investigativas determinadas com contemporaneidade à decretação da custódia (busca e apreensão e quebra de sigilo
s),

a necessidade e adequação

do édito prisional
temporário restam robustecidas.
D
estarte, a prisão temporária do Paciente cumpre os requisitos previstos nos incisos I e III,
do art. 1º,
da Lei
7.960/89
, e está em consonância com o posicionamento jurisprudencial majoritário.

6
.
A
o prestar informações, o Juízo de piso indicou que
“o paciente até a data de hoje não teve a prisão temporária cumprida e, portanto, se encontra na condição de foragido
”
,
o que consubstancia mais um motivo idôneo para a manutenção do decreto prisional.
A propósito,
“
O fato de não haver notícias do cumprimento do mandado de prisão corrobora a necessidade da prisão temporária, em razão da dificuldade de continuidade e conclusão das investigações, o que revela ser a segregação indispensável para a promoção da instrução criminal. Precedentes.
”
(STJ, AgRg no RHC n. 166.325/MG, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 6/12/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem
CONHEC
IDA
PARCIALMENTE, e, nessa extensão, DENEGA
DA.

Tese de julgamento:
“A prisão temporária é cabível quando há indícios suficientes de autoria
atinente à prática de conduta revestida de gravidade concreta,
e,
além disto, o encarceramento
é imprescindível para as investigações”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.960/1989, art. 1º,
inciso
III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 166.325/MG, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 6/12/2022;
STJ,
AgRg no RHC n. 179.929/ES,
R
elator: Min.
RIBEIRO DANTAS,
Quinta Turma,
J
ulgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos
sigilosos
de
Habeas Corpus nº

8052543-52.2025.8.05.0000
,
impetrado por
THIAGO PINHEIRO SILVA (OAB/SE nº 10.065)
, em favor do Paciente
BRENO DE ARAÚJO DOS SANTOS,
apontando como Autoridade coatora a
MM. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE

e,
nesta extensão,
DENEGAR

a
presente

ORDEM
,
mant endo a prisão temporária do P aciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

SUSCITADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06